Tribunal: TJDFT
Processo: 0709810-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. PARÂMETRO COMPATÍVEL E RAZOÁVEL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. FUNÇÃO DE COERCITIVIDADE.
1. A parte agravante pleiteia a exclusão da obrigação de suspender o gravame de veículo automotor, bem como o afastamento ou a redução da multa cominatória (astreintes) aplicada.
2. Em relação ao pedido de exclusão da obrigação de suspender o gravame, este violou o princípio da dialeticidade, tendo em vista que interpôs o agravo de instrumento contra decisão diversa da que deferiu a tutela de urgência.
3. As astreintes não são uma penalidade, mas uma medida coercitiva e acessória com o objetivo de constranger o devedor ao cumprimento da obrigação; possui natureza inibitória, e deve ser fixada em valor que não estimule o inadimplemento, mas também não acarrete o enriquecimento sem causa.
4. Verifica-se que o valor da multa cominatória, assim como o prazo estabelecido para o cumprimento, são compatíveis e razoáveis com a urgência da obrigação e estimulam o seu cumprimento, conforme artigo 297 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido em parte e não provido.